Tribunal: TJDFT
Processo: 0765366-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. EX-CÔNJUGE. PROBLEMA DE SAÚDE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO.
1. O dever de prestar alimentos nas relações familiares em face da convivência afetiva emerge do solidarismo familiar. Tal princípio encontra-se estampado nos deveres que ambos os cônjuges devem cultivar e dispensar entre si, dentre eles os deveres de mútua assistência, de respeito e de consideração recíprocos; qualidades estas que devem a nortear convivência do casal.
2. A dissolução do matrimônio, pela separação ou divórcio, não implica, necessariamente, a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges, desde que não tenha havido renúncia ao direito pelo interessado. No entanto, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os recebe, no caso consubstanciada pela incapacidade para o trabalho do alimentado, e da capacidade financeira de quem os supre.
3. O encargo alimentar devido a ex-cônjuge deve ser fixado por período razoável, pois constitui mecanismo de adaptação à nova realidade de vida e não garantia material perpétua.
4. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento à apelação do réu.